Tribunal: TJBA
Processo: 8023500-58.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8023500-58.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: SANDOVAL RAMOS FERREIRA Advogado(s): MAXIMILIANO VIEIRA DE TOLEDO LISBOA ATAIDE APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): mk3 ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO/RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO CONFIGURADA. APELAÇÃO DESPROVIDA. A concessão do benefício do previdenciário depende da demonstração dos requisitos previstos na Lei nº. 8.213/1991, dentre eles, a comprovação da incapacidade laborativa do segurado. Se o laudo pericial é claro e conclusivo em relação ao quadro clínico do segurado, respondendo a contento os questionamentos das partes, o juiz poderá apreciá-lo e, com as demais provas encontradas nos autos, retirar as conclusões que lhe parecerem mais adequadas. A perícia médica judicial, foi contundente em ratificar a inexistência da incapacidade afirmada pela autarquia previdenciária, pelo que é possível concluir que a parte apelante não está inapta para a atividade laborativa. Apelação Desprovida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8023500-58.2024.8.05.0080, em que figuram como apelante SANDOVAL RAMOS FERREIRA e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do relator. Salvador, .